Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na execução, indeferiu pedido de intimação pessoal do executado para que indicasse bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 774, inciso V, do CPC. O agravante alega esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens, requerendo a intimação direta do devedor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do insucesso das diligências realizadas pelo exequente para localização de bens, é cabível a intimação pessoal do executado para que indique bens à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 774, inciso V, do CPC autoriza expressamente a intimação do devedor para indicar bens à penhora quando, intimado, permanece inerte, configurando-se conduta atentatória à dignidade da justiça.4. A execução não apresentou integral êxito na localização de bens penhoráveis, apesar da adoção de diversas diligências, como consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e Receita Federal.5. A única constrição patrimonial efetivada foi o bloqueio de R$ 222,20 via SISBAJUD, com acréscimos, valor significativamente inferior ao total perseguido, revelando saldo substancial a ser satisfeito.6. A jurisprudência da 4a Turma Cível do TJDFT admite a intimação do devedor para apresentação de bens à penhora, desde que frustradas as tentativas anteriores de localização de patrimônio, em observância aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.7. A omissão do executado em colaborar com o processo e a ausência de manifestação quanto à penhora consolidada reforçam a necessidade da medida requerida.IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 507, 774, V, parágrafo único; 792, IV; 1.015, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807397, 0735049-89.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024, DJe 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1853903, 0713866-62.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07.12.2023, DJe 27.06.2024; TJDFT, Acórdão 1991843, 0700652-33.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025.

(jp)